Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-20.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700132-20.2023.8.07.0008 RECORRENTE: CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. FALSA IDENTIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE E CONCURSO DE PESSOAS. INVIÁVEL. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em atenção ao questionamento da Defesa, a eminente autoridade judiciária deixou de considerar os Laudos de Perícia Papiloscópica, portanto, não há falar em quebra da cadeia de custódia e imprestabilidade das provas, uma vez que estas não foram utilizadas para fundamentar a condenação. 2. Não há falar em absolvição, sob qualquer fundamento, ou desclassificação do crime de roubo para furto, pois o conjunto probatório é firme e coeso, resultante da prisão em flagrante dos acusados e dos depoimentos das testemunhas policiais em Juízo, corroborando as declarações extrajudiciais dos outros denunciados. 3. Não é de menor importância a conduta daquele que atua como motorista do veículo para garantir a fuga dos comparsas, bem como aquele que presta auxílio vigiando o local do crime, a fim de garantir o sucesso na execução da empreitada criminosa. 4. Correta a incidência da majorante do concurso de agentes, pois, por ocasião da empreitada, seis pessoas foram presas/apreendidas em flagrante, uma delas menor de idade e as provas são inequívocas no sentido de que os réus e comparsas, em unidade de desígnios, praticaram o crime de roubo descrito na denúncia. 5. Não prospera o pedido de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, pois os policiais relataram que foram recebidos à bala e revidaram a agressão, disparando contra os autores, fazendo com que eles se rendessem, em conformidade com o depoimento da testemunha que acionou a polícia. 6. A Súmula n. 22 do TJDFT dispõe que “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. 7. O crime de falsa identidade possui natureza formal, sendo suficiente que o indivíduo se identifique como outra pessoa perante a polícia para sua configuração. Logo, mesmo que não seja apresentado um documento com nome falso, o simples fato de atribuir-se denominação falsa já caracterizou o delito. 8. “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça). Cabe à Defesa comprovar o erro quanto à elementar do tipo (idade da vítima) e não basta para levar à absolvição a alegação simplória de que o apelante desconhecia a idade do comparsa adolescente. 9. A comprovação da menoridade da vítima no crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 não se dá apenas pela certidão de nascimento e o documento de identidade, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso da ocorrência policial registrada na Delegacia, pois descreve os dados qualificativos do adolescente, sobretudo o nome, a filiação, o endereço e a data de nascimento, atestando, portanto, que ele tinha 17 (dezessete) anos de idade ao tempo dos fatos. 10. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, requer a absolvição dos crimes de roubo qualificado, de corrupção de menores e de falsa identidade por insuficiência de provas, ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria; o afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo; a desclassificação para o delito de furto; o afastamento do concurso de pessoas e do concurso de crimes, ao argumento de que os requisitos para a caracterização dos institutos não foram preenchidos; a incidência da causa de diminuição de pena por participação de menor importância; a aplicação da pena base no mínimo legal; a fixação do regime inicial da pena em semiaberto ou aberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Suscita, nos aspectos, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJAL, TJMS, TJSP, TJES, TJPR, TJBA, TJMG, TJRS, TJRO e STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado ou a deficiência na sua argumentação conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.533.370/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, descabe dar trânsito ao recurso, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal objeto da divergência” (AgInt no AREsp n. 2.592.955/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015